Tribunal: TJPA
Processo: 0804380-43.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804380-43.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SANIVAL FREITAS COUTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S/A, contra decisão que negou provimento à apelação e manteve a sentença da 2ª Vara Cível de Parauapebas/PA. A decisão julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de contrato, restituição de valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) foi devidamente comprovado pelo réu, especialmente diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor analfabeto, e se os descontos indevidos justificam a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não demonstrou a contratação regular do cartão consignado, conforme exigências do Código Civil.
4. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário de pessoa aposentada configuram dano moral, pois atingem verba de natureza alimentar, conforme jurisprudência do STJ.
5. Manutenção da condenação do réu à restituição dos valores descontados indevidamente, com incidência de correção monetária e juros moratórios desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"1. É indevida a cobrança por serviço não contratado em caso de consumidor analfabeto, sem comprovação documental que atenda ao art. 595 do Código Civil. 2. A retenção de valores em aposentadoria por contrato irregular caracteriza dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 595 e 206, §3º; CDC, art. 42, p.u.; Súmula 54/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N*.0804380-43.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 20637907 E SANIVAL FREITAS COUTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.21135620), interposto por BANCO BMG S/A, face a decisão (ID 20637907) que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por SANIVAL FREITAS COUTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, ementada nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelante se desincumbir de comprovar a devida contratação do Cartão RCM, especialmente com as exigências do art. 595 do CC por se tratar de pessoa analfabeta, o que não ocorreu no caso em tela, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé-, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores cobrados anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo o valor ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de entrar em acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

A ocorrência de danos morais e materiais em relação extracontratual, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Havendo comprovantes de transferências demonstrando que os valores foram efetivamente disponibilizados em favor do consumidor, por meio de saque na conta disponibilizada por esse, bem como faturas que apontam a existência de saldo devedor ainda não quitado, tais valores devem ser compensados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Provimento parcial do recurso de Apelação.

Alega o Agravante que o prazo prescricional da pretensão a cobranças indevidas referentes a serviços não contratados é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, IV do Código Civil e que o termo a quo seria o início dos descontos que ocorreu em janeiro de 2016, tendo a ação sido ajuizada somente em março de 2023.

Aduz, ainda a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico que, nos termos do art. 178 do Código Civil, é de 04 (quatro) anos, tendo sido o negócio celebrado em 11/11/2015.

No mérito, afirma que a parte Autora não comprovou que o contrato firmado era de empréstimo e não de cartão de crédito, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.

Defende a regularidade da celebração do contrato de cartão de crédito consignado e a validade formal do contrato celebrado a rogo, pelo que afirma a inexistência de danos materiais a serem indenizados e que na remota possibilidade de deferimento, que a correção monetária incida a partir da condenação e os juros de mora a partir da citação, a incidir sobre o valor a ser compensado.

Do mesmo modo, insurge-se contra a sua condenação em danos morais e solicita a redução do valor, com a incidência de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Conclui, pugnando pela reforma da decisão monocrática, para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, ou na hipótese de ser mantida a decisão, que se digne de remeter os autos para julgamento da mesa.

Em
contrarrazões
, de Id.21384092, o Agravado solicita o indeferimento do agravo, alegando tratar-se de mera protelação processual, uma vez que as afirmações não correspondem com a verdade, podendo ser constatado nos autos deste processo que o agravante não juntou os contratos, os termos de adesão dos produtos e os termos de consentimento esclarecido e ainda requer:

“a reforma da r. decisão id 20637907 para majorar a o dano moral em R$.9.000,00 reais, conforme sentença de 1º grau.

a reforma da r. sentença de 1º graus para não determinar à parte autora a restituição ao réu dos valores sacados e/ou utilizados do limite do cartão de crédito, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês da data do trânsito em julgado (efeito
ex nunc
da anulabilidade - art. 177 do código civil) e correção monetária pelo INPC/IBGE da data do saque ou utilização do crédito e a não autorização a compensação na forma do art. 368 do código civil.

que o agravante seja condenado em litigância de má-fé, vez que sem provas, afirma a regular contratações dos contratos ora debatidos e o recurso de agravo interno compreende mero protelação processual.”.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a prescrição, verifica-se que restou consignado na decisão agravada, expressamente que:

“Ocorre que, em que pese as alegações do apelante, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, diante da natureza continuada da cobrança, começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.”

No entanto, o Agravante não rebate o fundamento da decisão agravada, limitando-se em repetir as alegações da sua apelação.

Em relação a decadência, trata-se de tese não arguida em apelação, mas que também não se aplica ao caso, pois a questão sub judice envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.

No mérito, após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação da parte recorrente, não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a devida contratação do Cartão RCM, especialmente com as exigências do art. 595 do CC por se tratar de pessoa analfabeta, o que não ocorreu no caso em tela, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida.

De igual modo, deve ser mantida a decisão em relação ao termo a quo da incidência de juros e correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como a condenação do banco réu à devolução dos valores descontados indevidamente.

Quanto aos pedidos formulados pelo Agravado em suas contrarrazões, destaco a impossibilidade de apreciação em razão da ausência de recurso, não havendo a possibilidade de reforma da decisão mediante apreciação de contrarrazões.

Por fim, não vislumbro litigância de má-fé nas razões exaradas na peça de agravo interno, capaz de justificar a condenação pleiteada pelo Agravado.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

No entanto, não vislumbro a necessidade de nova condenação em litigância de má-fé pelo simples fato de o Agravante utilizar do direito de recorrer da decisão monocrática e solicitar a submissão ao colegiado, pelo que indefiro o pedido dos agravados contido nas contrarrazões.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024